Tribunal: STJ
Processo: 2030526-42.2025.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-27

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3075572 - SP
(2025/0399918-4)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.
ADVOGADOS
: LUIZ FELIPE CONDE - RJ087690
CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO - SP185570
AGRAVADO
: C S G (MENOR)
AGRAVADO
: M E S (MENOR)
REPR. POR
: L A DE S
ADVOGADOS
: LÉO ROSENBAUM - SP176029
NATHAN GUINSBURG CIDADE - SP320719
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. APLICAÇÃO ANALÓGICA DA SÚMULA N. 182 DO STJ POR
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AO ÓBICE DA SÚMULA N. 7
DO STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno contra decisão monocrática da Presidência que não conheceu do
agravo em recurso especial pela aplicação, por analogia, da Súmula n. 182 do STJ.
2. A controvérsia diz respeito à admissibilidade do agravo em recurso especial
interposto em cumprimento provisório de sentença.
3. A Corte de origem inadmitiu o recurso especial por ausência de afronta a
dispositivo legal e pela incidência da Súmula n. 7 do STJ.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se o agravo em recurso especial
impugnou especificamente a incidência da Súmula n. 7 do STJ, devendo ser
afastada a incidência da Súmula n. 182 do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Não se considera impugnada a incidência da Súmula n. 7 do STJ quando a parte
alega genericamente que a matéria é de direito, sem demonstrar a desnecessidade
de reexame de fatos e provas à luz dos fatos fixados nas instâncias ordinárias.
Documento eletrônico VDA57090579 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 26/05/2026 15:19:32
Publicação no DJEN/CNJ de 28/05/2026. Código de Controle do Documento: 1f9f73b0-7bd0-41bd-8e83-af0d3a78e03a

6. Aplica-se, por analogia, a Súmula n. 182 do STJ quando o agravo não rebate de
forma específica todos os fundamentos da decisão de inadmissibilidade, conforme
os arts. 932, III, do Código de Processo Civil e 253, parágrafo único, I, do
Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça.
7. A decisão de inadmissibilidade do recurso especial é incindível e deve ser
impugnada em sua integralidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo interno desprovido.
“1. Não se considera impugnado o óbice da Súmula n. 7 do
Tese de julgamento:
STJ quando a parte sustenta de forma genérica a inexistência de reexame de
provas. 2. Aplica-se, por analogia, a Súmula n. 182 do STJ quando não há
impugnação específica a todos os fundamentos da decisão de inadmissibilidade, à
luz dos arts. 932, III, do Código de Processo Civil e 253, parágrafo único, I, do
Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça. 3. A decisão de
inadmissibilidade do recurso especial é incindível e exige impugnação integral”.
CPC, arts. 537, § 1o, e 932, III; CC,
Dispositivos relevantes citados:
art. 884;
RISTJ,
parágrafo único, I.
art. 253,
: STJ, Súmulas n. 7 e 182; STJ, AgInt no
Jurisprudência relevante citada
, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em
AREsp n. 1.969.273/SP
STJ, AgInt no
, relator Ministro Manoel
13/12/2021;
AREsp n. 1.770.082/SP
Erhardt,
Primeira
Turma,
julgado
em

STJ,
AgInt
no

26/4/2021;
, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma,
AREsp n. 2.101.598/MG
julgado em
STJ, AgInt no
, relator Ministro
26/9/2022;
AREsp n. 2.053.156/RS
Moura
Ribeiro,
Terceira
Turma,
julgado
em

STJ,

15/8/2022;
, relator Ministro João Otávio de Noronha, relator para o
EAREsp n. 746.775/PR
acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, julgados em 19/9/2018.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
19/05/2026
25/05/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
25 de maio de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA57090579 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 26/05/2026 15:19:32
Publicação no DJEN/CNJ de 28/05/2026. Código de Controle do Documento: 1f9f73b0-7bd0-41bd-8e83-af0d3a78e03a

Documento eletrônico VDA57090579 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 26/05/2026 15:19:32
Publicação no DJEN/CNJ de 28/05/2026. Código de Controle do Documento: 1f9f73b0-7bd0-41bd-8e83-af0d3a78e03a

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3075572 - SP
(2025/0399918-4)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.
ADVOGADOS
: LUIZ FELIPE CONDE - RJ087690
CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO - SP185570
AGRAVADO
: C S G (MENOR)
AGRAVADO
: M E S (MENOR)
REPR. POR
: L A DE S
ADVOGADOS
: LÉO ROSENBAUM - SP176029
NATHAN GUINSBURG CIDADE - SP320719
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. APLICAÇÃO ANALÓGICA DA SÚMULA N. 182 DO STJ POR
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AO ÓBICE DA SÚMULA N. 7
DO STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno contra decisão monocrática da Presidência que não conheceu do
agravo em recurso especial pela aplicação, por analogia, da Súmula n. 182 do STJ.
2. A controvérsia diz respeito à admissibilidade do agravo em recurso especial
interposto em cumprimento provisório de sentença.
3. A Corte de origem inadmitiu o recurso especial por ausência de afronta a
dispositivo legal e pela incidência da Súmula n. 7 do STJ.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se o agravo em recurso especial
impugnou especificamente a incidência da Súmula n. 7 do STJ, devendo ser
afastada a incidência da Súmula n. 182 do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Não se considera impugnada a incidência da Súmula n. 7 do STJ quando a parte
alega genericamente que a matéria é de direito, sem demonstrar a desnecessidade
de reexame de fatos e provas à luz dos fatos fixados nas instâncias ordinárias.
Documento eletrônico VDA56063955 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 22/04/2026 19:46:25
Código de Controle do Documento: 7e60626d-e36f-4a59-bacd-b35a6411da3d

6. Aplica-se, por analogia, a Súmula n. 182 do STJ quando o agravo não rebate de
forma específica todos os fundamentos da decisão de inadmissibilidade, conforme
os arts. 932, III, do Código de Processo Civil e 253, parágrafo único, I, do
Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça.
7. A decisão de inadmissibilidade do recurso especial é incindível e deve ser
impugnada em sua integralidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo interno desprovido.
“1. Não se considera impugnado o óbice da Súmula n. 7 do
Tese de julgamento:
STJ quando a parte sustenta de forma genérica a inexistência de reexame de
provas. 2. Aplica-se, por analogia, a Súmula n. 182 do STJ quando não há
impugnação específica a todos os fundamentos da decisão de inadmissibilidade, à
luz dos arts. 932, III, do Código de Processo Civil e 253, parágrafo único, I, do
Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça. 3. A decisão de
inadmissibilidade do recurso especial é incindível e exige impugnação integral”.
CPC, arts. 537, § 1o, e 932, III; CC,
Dispositivos relevantes citados:
art. 884;
RISTJ,
parágrafo único, I.
art. 253,
: STJ, Súmulas n. 7 e 182; STJ, AgInt no
Jurisprudência relevante citada
relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em
AREsp n. 1.969.273/SP,
STJ, AgInt no
relator Ministro Manoel
13/12/2021;
AREsp n. 1.770.082/SP,
Erhardt,
Primeira
Turma,
julgado
em

STJ,
AgInt
no

26/4/2021;
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma,
AREsp n. 2.101.598/MG,
julgado em
STJ, AgInt no
relator Ministro
26/9/2022;
AREsp n. 2.053.156/RS,
Moura
Ribeiro,
Terceira
Turma,
julgado
em

STJ,

15/8/2022;
relator Ministro João Otávio de Noronha, relator para o
EAREsp n. 746.775/PR,
acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, julgados em 19/9/2018.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto contra julgado da Presidência que,
com amparo no
-E, V, do Regimento Interno do Superior Tribunal de
art. 21
Justiça, não conheceu do agravo em razão da aplicação analógica da Súmula n.
182 do STJ.
A parte agravante alega que a decisão monocrática de fls. 202-203
aplicou indevidamente a Súmula n. 182 do STJ porque, no agravo em recurso
especial, impugnou especificamente a incidência da Súmula n. 7 do STJ, sustenta
Documento eletrônico VDA56063955 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 22/04/2026 19:46:25
Código de Controle do Documento: 7e60626d-e36f-4a59-bacd-b35a6411da3d

que a controvérsia é de direito, relativa à adequação das
aos critérios de
astreintes
proporcionalidade e razoabilidade e defende que o debate não exige reexame de
provas.
Requer a submissão ao colegiado e o provimento do agravo interno, com
a reforma da decisão e apreciação do agravo em recurso especial.
Contrarrazões apresentadas às fls. 281-286.
Parecer do Ministério Público Federal às fls. 300-304.
É o relatório.
VOTO
A irresignação não reúne condições de prosperar.
A controvérsia diz respeito à admissibilidade do agravo em recurso
especial interposto nos autos de cumprimento provisório de sentença.
O recurso especial foi inadmitido com base na ausência de afronta a
dispositivo legal e Súmula n. 7 do STJ.
A parte ora agravante interpôs agravo em recurso especial contra a
decisão do Tribunal
.
a quo
O Superior Tribunal de Justiça não conheceu do recurso por concluir que
a parte deixara de impugnar efetivamente a incidência da Súmula n. 7 do STJ.
Conforme exposto na decisão de fls. 202-203, a agravante não contestou
adequadamente um dos fundamentos da decisão então agravada, na medida em
que, no agravo em recurso especial, limitou-se a afirmar, de modo genérico, que a
controvérsia seria exclusivamente jurídica, sem demonstrar, de forma específica e
relacionada à matéria em que aplicada a Súmula n. 7 do STJ, a desnecessidade de
reexame de fatos e provas.
Documento eletrônico VDA56063955 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 22/04/2026 19:46:25
Código de Controle do Documento: 7e60626d-e36f-4a59-bacd-b35a6411da3d

Ressalte-se que, para afastar a incidência da Súmula n. 7 do STJ, não
basta a parte sustentar genericamente que a análise de seu apelo extremo demanda
apenas apreciação de normas legais e prescinde do reexame de provas.
Caberia à parte agravante, no agravo em recurso especial, demonstrar
que a análise das teses jurídicas referentes aos dispositivos apontados como
violados – arts. 537, § 1o, do Código de Processo Civil e 884 do Código Civil –
não demandaria reexame de fatos e provas dos autos, o que não ocorreu.
Além disso, segundo entendimento do STJ, “a alegação genérica de que
o tema discutido no recurso especial representa matéria de direito (incluídas aí as
hipóteses de qualificação jurídica dos fatos e valoração jurídica das provas), e não
fático-probatória, não é apta a impugnar, de modo específico, o fundamento da
decisão atacada. Ao revés, deve a parte agravante refutar o citado óbice mediante a
exposição da tese jurídica desenvolvida no recurso especial e a demonstração da
adoção dos fatos tais quais postos nas instâncias ordinárias” (AgInt no
relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em
AREsp n. 1.969.273/SP,
DJe de
.
13/12/2021,
16/12/2021)
Nesse sentido:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 182/STJ.
AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. A decisão ora recorrida não conheceu do agravo em razão da não
impugnação aos fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial na
origem, notadamente quanto à incidência da Súmula 7 do STJ e à ausência de
comprovação da divergência jurisprudencial. Em razão disso, consignou-se a
incidência da Súmula 182 do STJ.
2. A parte, para ver seu recurso especial inadmitido ascender a esta Corte,
precisa, primeiro, desconstituir os fundamentos utilizados para a negativa de
seguimento daquele recurso, sob pena de vê-los mantidos.
3. É mister repetir que as razões demonstrativas do desacerto da decisão
agravada devem ser veiculadas imediatamente nessa oportunidade, pois convém
frisar não ser admitida fundamentação a destempo, a fim de inovar a justificativa
para ascensão do recurso excepcional, diante da preclusão consumativa.
Documento eletrônico VDA56063955 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 22/04/2026 19:46:25
Código de Controle do Documento: 7e60626d-e36f-4a59-bacd-b35a6411da3d

4. Em nova análise do agravo interposto, tem-se que a parte agravante
efetivamente não rebateu todos os fundamentos da decisão de inadmissão do recurso
especial.
5. Inadmitido o recurso especial com base na Súmula 7 do STJ, não basta a
assertiva genérica de que é desnecessária a análise de prova, ainda que seja feita
breve menção à tese sustentada. É imprescindível o cotejo entre o acórdão
combatido e a argumentação trazida no recurso especial que pudesse justificar o
afastamento do citado óbice processual.
6.
Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no
relator Ministro Manoel Erhardt, Primeira Turma, julgado
AREsp n. 1.770.082/SP,
em
DJe de
)
26/4/2021,
30/4/2021.

Nos termos dos arts. 932, III, do Código de Processo Civil e 253,
parágrafo único, I, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, não se
conhecerá do agravo em recurso especial que não tenha impugnado
especificamente todos os fundamentos da decisão recorrida.
A refutação apta a infirmar a decisão agravada deve ser efetiva,
específica e motivada, o que não ocorreu na espécie. Confiram-se os seguintes
precedentes: AgInt no
relatora Ministra Maria Isabel
AREsp n. 2.101.598/MG,
Gallotti, Quarta Turma, julgado em
DJe de
e AgInt no
26/9/2022,
30/9/2022;
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado
AREsp n. 2.053.156/RS,
em
DJe de
15/8/2022,
17/8/2022.
Assim, tendo em vista que o Superior Tribunal de Justiça (
relator Ministro João Otávio de Noronha, relator para o
EAREsp n. 746.775/PR,
acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, julgados em 19/9/2018,
DJe de
assentou que a decisão de inadmissibilidade do recurso
30/11/2018)
especial é incindível e deve ser impugnada em sua integralidade, é de rigor a
manutenção da incidência, por analogia, da Súmula n. 182 do STJ, in verbis: “É
inviável o agravo do
do CPC que deixa de atacar especificamente os
art. 545
fundamentos da decisão agravada”.
Documento eletrônico VDA56063955 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 22/04/2026 19:46:25
Código de Controle do Documento: 7e60626d-e36f-4a59-bacd-b35a6411da3d

Portanto, a parte agravante não logrou êxito em demonstrar situação
superveniente que justificasse a alteração da decisão agravada.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA56063955 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 22/04/2026 19:46:25
Código de Controle do Documento: 7e60626d-e36f-4a59-bacd-b35a6411da3d

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 3.075.572 / SP
Número Registro: 2025/0399918-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10896153820248260100 20305264220258260000 2030526422025826000050000
Sessão Virtual de
a
19/05/2026
25/05/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.
ADVOGADOS : LUIZ FELIPE CONDE - RJ087690
CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO - SP185570
AGRAVADO
: C S G (MENOR)
AGRAVADO
: M E S (MENOR)
REPR. POR
: L A DE S
ADVOGADOS : LÉO ROSENBAUM - SP176029
NATHAN GUINSBURG CIDADE - SP320719
ASSUNTO
: DIREITO DA SAÚDE - SUPLEMENTAR - PLANOS DE SAÚDE -
TRATAMENTO MÉDICO-HOSPITALAR
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.
ADVOGADOS : LUIZ FELIPE CONDE - RJ087690
CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO - SP185570
AGRAVADO
: C S G (MENOR)
AGRAVADO
: M E S (MENOR)
Documento eletrônico VDA57079484 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/05/2026 01:03:05
Código de Controle do Documento: cd48d157-f0a7-46d4-9845-60061a0fb40c

REPR. POR
: L A DE S
ADVOGADOS : LÉO ROSENBAUM - SP176029
NATHAN GUINSBURG CIDADE - SP320719
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
19/05/2026
25/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 25 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA57079484 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/05/2026 01:03:05
Código de Controle do Documento: cd48d157-f0a7-46d4-9845-60061a0fb40c